Tribunal: STF
Processo: HC 263638
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.013.545/SP (e-doc. 6, p. 192-197).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 158, caput, do Código Penal (e-doc. 5, p. 79-88).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa e, de ofício, corrigiu o erro material no dispositivo da sentença para constar que o paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal (e-doc. 5, p. 168-188).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 6, p. 81-83). Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 6, p. 86-102). Em consulta ao site do STJ foi possível verificar que o título condenatório transitou em julgado em 08/08/2023 (AREsp nº 2.390.080/SP).  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante articula, em síntese, a ocorrência de nulidades processuais consistentes em: indevida negativa de conhecimento do recurso interposto pelo defensor constituído sob o fundamento de preclusão consumativa; ausência de interrogatório do paciente em juízo; e indeferimento do pedido de conversão do julgamento em diligência para a oitiva do paciente em juízo.



6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do início da execução da pena imposta ao paciente, até o julgamento final deste writ. No mérito, requer o reconhecimento da nulidade da decisão que desconsiderou a apelação interposta pelo defensor constituído, por manifesta preclusão temporal do Ministério Público, com o regular processamento do referido recurso e retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para julgamento do apelo. Alternativamente, requer a anulação do processo a partir da fase de instrução, com designação de audiência para oitiva judicial do paciente, diante da ausência de interrogatório judicial e da utilização de provas colhidas em fase inquisitorial sem a presença de defensor.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 08/08/2023, tendo sido formalizada a impetração apenas em 16/10/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator